Tribunal: TJDFT
Processo: 0733457-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Direito Civil, do consumidor e constitucional. Ação indenizatória. Danos materiais e morais. Direito à educação. Inclusão. Aluno portador de Transtorno do espectro autista – TEA. Dificuldade cognitiva. Matrícula em escola da rede particular. Escola inclusiva. propaganda. Desconformidade. Acompanhamento especializado. inexistência. Direito subjetivo legalmente assegurado. Obrigação legal e contratual. Omissão. Falha na prestação de serviço educacional especializados. Aluno não assistido de acordo com suas necessidades especiais. Inclusão. Falha na prestação e tratamento desconforme com o assegurado. Prestadora de serviços. Excludente de responsabilidade. Ônus probatório (CPC, art. 373, II). Desincumbência. Ausência. Nexo causal. Prova. Subsistência. Ato ilícito. Ocorrência (CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I). Danos materiais. Composição. Extensão. Excesso. Inexistência. Decote. Impossibilidade. Danos morais. Qualificação. Quantum compensatório. Balanceamento adequado. Proporcionalidade e razoabilidade. Modulação. Inviabilidade. Contrarrazões. Preliminares. Inovação recursal. Inocorrência. Intempestividade do apelo. Prazo recursal observado. Pressuposto objetivo de admissibilidade satisfeito. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

I. Caso em Exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela instituição de ensino acionada em face da sentença que, no ambiente de ação indenizatória movida por aluno portador de necessidades especiais em seu desfavor, julgara parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando-a ao pagamento de valores a título de danos materiais e morais, diante da falha na prestação de serviço escolar inclusivo do qual o infante necessita, por ser pessoa com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão
2. O objeto da apelação cinge-se à aferição da subsistência de lastro material, traduzido em falha na prestação de serviços educacionais inclusivos, consoante prometido e objeto do contrato de prestação de serviços educacionais que acoberta aluno portador de necessidades especiais, apto a ensejar a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos materiais e compensação dos danos morais que teriam sido impingidos ao discente, em razão da natureza e extensão das falhas havidas.

III. Razões de decidir
3. Manejado o apelo no decurso do prazo quinzenal estabelecido, cujo termo inicial sobeja deflagrado no momento em que o patrono da parte recorrente acessa os autos eletrônicos ou na data em que resta o ato soa publicado no órgão oficial de difusão (CPC, art. 224, § 2o), ficando inequivocamente cientificado do decidido, observada a forma de contagem de prazos legalmente estabelecida, ressoa viabilizado seu conhecimento por atender o pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à tempestividade (CPC, art. 1.003, § 5o).
4. A veiculação no recurso de matéria que efetivamente integrara a pretensão alinhada, inserindo-se nos contornos da causa posta em juízo, inibe a qualificação da alegação como inovação processual, que, inexoravelmente, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo, quando divisada, a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram debatidas sob a égide do contraditório e elucidadas pela sentença.
5. A transcendência do direito à educação, como expressão da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 205 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à educação é direito de todos e dever do Estado, devendo ser implementado com observância dos parâmetros traçados pelo próprio legislador constituinte e secundado pelo legislador ordinário (CF, arts. 6o, 206 e 208; ECA, art. 54; Lei de Diretrizes e Bases da Educação etc.).
6. O legislador constituinte, secundado pelo legislador ordinário, como forma de conferir materialização universal ao direito à educação assegurado a todos, assegurara tratamento diferenciado ao portador de necessidade especial, estabelecendo que deve merecer atendimento especial de conformidade com suas necessidades, preferencialmente na rede regular de ensino, com a implementação de ações efetivas destinadas a materializar esse comando, regulação endereçada, também, às instituições de ensino que atuam regularmente autorizadas no ambiente da rede particular de prestação de serviços educacionais (CF, art. 208, III; ECA, art. 54, III; Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 16, VI e VII, 223, § 1o, e 232; Lei no 12.765/2012, art. 3o).
7. Ao aluno da rede particular de ensino que, acometido de deficiência que redunda em dificuldade cognitiva, determinando que seja assistido por suporte educacional especializado, diante da denominação e da propaganda da instituição como escola inclusiva, assiste o direito de, no exercício do direito subjetivo público à educação e à assistência que lhe são resguardados, ser contemplado com a efetivação da prestação de serviços na forma difundida e legalmente assegurada, inclusive mediante a disponibilização de monitor especializado e apto a atender suas demandas especiais.
8. Conquanto ao aluno com deficiência, pontualmente por ter sido diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, seja assegurada assistência especializada, o atendimento que lhe é assegurado deve ser fomentado na conformidade dos padrões educacionais e pedagógicos vigorantes, precipuamente em escola que se denomina inclusiva, por profissionais habilitados e segundo os relatórios técnicos confeccionados pelo corpo pedagógico e técnico da escola na qual é matriculado e frequenta, ensejando a inobservância dos padrões pedagógicos estabelecidos e prestação desconforme com a prometida em compasso com a normatização vigente falha na prestação dos serviços convencionados, determinando a responsabilização da instituição de ensino em compasso com o inadimplemento em que incidira e os efeitos que irradiara ao aluno.
9. Divisada a subsistência de falhas na prestação dos serviços educacionais, precipuamente no dever de assistência, inclusão e tratamento resguardados, e objeto da contratação, ao aluno que demanda assistência especial em conformidade com a deficiência que apresenta, nomeadamente quando optara pela entidade educacional por difundir que fomenta ensino inclusivo, qualificando situação de inadimplência das obrigações contratual e legalmente estabelecidas, e que as falhas impactaram prejuízos materiais e ofensas à intangibilidade moral do aluno, aperfeiçoando-se os pressupostos inerentes à responsabilidade civil, devendo a instituição ser responsabilizada nos limites e contornos dos danos provocados, inclusive o reembolso do vertido sem correspondência nos serviços fomentados (CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373).
10. Aprendido que o aluno, conquanto matriculado em escola reputada inclusiva, portanto guarnecida de profissionais e aparato pedagógico apto a lhe dispensar o tratamento do qual necessita por ser portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA, enquadrando-se, pois, como portador de necessidades especiais, não merecera o tratamento esperado e que legalmente lhe é assegurado durante a vigência do relacionamento havido, experimentando episódios que culminaram em procedimentos que lhe ensejaram constrangimentos e desconforto em ambiente escolar, os fatos soam hábeis a macularem os direitos que guarnecem sua personalidade, irradiando-lhe dano moral, que deve ser compensado pecuniariamente mediante ponderação do havido e dos efeitos provocados.
11. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e a aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o protagonista do ilícito e a assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
12. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade – atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento dos ofensores e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara – e da razoabilidade – que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima –, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico), ensejando, destarte, a manutenção do quantum compensatório se arbitrado em consonância a esses parâmetros.

IV. Dispositivo
13. Apelo conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida.